Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO.
I - Considerando que o cometimento do crime de tráfico de drogas não obsta o benefício previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, deve ser concedido ao apenado, tanto mais porque a decisão não estabeleceu critério relativo à proximidade do requisito objetivo para a progressão de regime ou referente à periculosidade do réu.
II - Recurso conhecido e desprovido.